Tribunal: TJBA
Processo: 0510229-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510229-90.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência em ação que visava à revisão de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. O agravante sustenta tese de inconstitucionalidade da execução extrajudicial e de abusividade dos encargos contratuais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar se os argumentos trazidos no agravo interno são suficientes para reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional. III. Razões de decidir A constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária, previsto na Lei nº 9.514/97, foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 982), o que torna a argumentação do agravante improcedente. Os encargos moratórios previstos no contrato (multa de 2% e juros de 1% ao mês) estão em conformidade com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em abusividade. A dificuldade financeira pessoal do devedor não constitui fato extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil). O agravo interno que não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: "1. É constitucional o procedimento de execução extrajudicial da garantia de alienação fiduciária previsto na Lei nº 9.514/97, conforme tese firmada pelo STF no Tema 982 de Repercussão Geral. 2. A alegação de dificuldade financeira do devedor, por si só, não autoriza a revisão de contrato de financiamento imobiliário com base na teoria da imprevisão." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26; Lei nº 10.931/04, art. 50; Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 1º; Código Civil, art. 478. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 860.631/SP (Tema 982); STJ, Súmula 379. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.